Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-85.2023.8.11.0099
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001436-85.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYHANA CARMEM TORQUATO ESTACIO - CPF: 043.675.051-11 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO.

CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA IDÔNEA
SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
CET POSSUI NATUREZA INFORMATIVA E NÃO DE ENCARGO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL NÃO SERVE PARA DEMONSTRAR EVENTUAL ILEGALIDADE.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.

COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. PRÁTICA ABUSIVA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
RECURO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
: (i) julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória; (
iii
)
abusividade dos
juros remuneratórios; (
iv
) capitalização mensal de juros e a adoção da Tabela
Price
; (v) cobrança do Custo Efetivo Total (CET); e (vi) cumulação de encargos moratórios
e
comissão de permanência disfarçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e o conjunto documental é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
Contrato eletrônico acompanhado de comprovante de contratação, extratos bancários e demonstrativo da dívida constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

5.
Os juros remuneratórios somente admitem revisão em hipóteses excepcionais de abusividade comprovada, não caracterizada quando a taxa contratada permanece inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado com instituição financeira após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004.

8.
A adoção da Tabela
Price
como método de amortização não configura ilegalidade nem abusividade na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

9.
O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa e não constitui encargo autônomo, sendo insuficiente a apresentação de laudo unilateral para comprovar divergência entre o custo informado e o efetivamente praticado.

10.
A manutenção dos juros remuneratórios após o vencimento da obrigação, cumulada com multa e juros moratórios, caracteriza comissão de permanência disfarçada e impõe a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, em observância à Súmula 472 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao julgamento da controvérsia contratual.
2
Contrato de crédito eletrônico acompanhado de demonstrativo do débito e extratos bancários constitui prova escrita idônea para ação monitória.
3
A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação às circunstâncias da contratação.
4
A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela
Price
são válidas quando expressamente pactuadas.
5
O Custo Efetivo Total possui função informativa e não enseja revisão contratual sem prova concreta de cobrança indevida.
6
A incidência cumulada de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência caracteriza comissão de permanência disfarçada e impõe a exclusão dos juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, 98, § 3º, 370, parágrafo único, 373, II, e 700; CDC, art. 51, § 1º; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Lei nº 10.931/2004; Resolução BACEN nº 3.517/2007, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 246); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021; STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema 1.059); TJMT,
ApCiv
nº 1002670-54.2023.8.11.0018, j. 04.09.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1002674-51.2025.8.11.0041, j. 02.04.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1044176-
38.2023.8.11.0041, j. 12.02.2025; TJMT, processo nº 1000665-77.2024.8.11.0033, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mayhana
Carmem Torquato
Estacio
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que,
em
Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da autora, no valor indicado na inicial, acrescido de correção monetária, juros de mora e encargos contratuais, além de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida.

A
apelante
suscita a preliminar de cerceamento de
defesa
,

pela ausência de perícia contábil e julgamento antecipado do mérito.
No mérito,
assevera que há
insuficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, ao argumento de que a instituição financeira não teria apresentado documentação completa e idônea para demonstrar a contratação, a disponibilização integral do crédito e a evolução do débito.
A
firma
que há abu
sividade nos encargos contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, ao
Custo Efetivo Total — CET
e à comissão de permanência. Sustenta que os juros pactuados superariam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como que a utilização da Tabela
Price
teria ocasionado capitalização indevida e onerosidade excessiva.
Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se, preliminarmente, a inépcia da inicial ou a carência de ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, pugna pela revisão dos encargos contratuais, limitação dos juros
à taxa média de mercado, afastamento da capitalização e da cobrança indevida do CET e da comissão de permanência, bem como pelo reconhecimento do excesso de execução.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa ,pela ausência de manifestação sobre o pedido de prova pericial contábil.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia restringe-se à validade de cláusulas contratuais bancárias, questão que comporta análise essencialmente jurídica, prescindindo da produção de prova técnica.

Ademais, nada obstante o apelante tenha juntado aos autos perícia contábil (id.301074864),a controvérsia se restringe em analisar se os encargos são devidos ou não, e para isso a prova pericial é desnecessária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIACONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provasdocumentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.[...]O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da
lide. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).

C
onsiderando que as provas documentais são suficientes para análise da questão, aliado ao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Da
Ação Monitória

Conforme narrado na petição inicial, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
ajuizou ação monitória em face de
Mayhana
Carmem Torquato
Estacio
, alegando que celebrou com a requerida, em 20/09/2021, contrato de crédito pré-aprovado,
com
o valor de R$ 5.730,46, comprometendo-se ao pagamento em 24 parcelas iguais e consecutivas, com vencimento inicial em 02/12/2021 e final em 03/11/2023, mas,
que
decorrido o prazo contratado, não providenciou a quitação da dívida, resultando no débito atualizado de R$ 10.456,74.

O juízo julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os embargos, constituindo título executivo judicial em favor da cooperativa autora.

A apelante
Mayhana
Carmem Torquato
Estacio
sustenta a insuficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, argumentando que os documentos apresentados pela cooperativa não demonstrariam, de forma completa, a contratação, a efetiva disponibilização do crédito, a evolução integral da dívida e a regularidade dos encargos cobrados.

Conforme se extrai dos autos, a cooperativa autora instruiu a petição inicial com prova escrita idônea à propositura da ação monitória, consistente em: (i) contrato de crédito automático; (
ii
) comprovante de contratação pelos canais eletrônicos; (
iii
) extratos de conta corrente; e (
iv
) extrato demonstrativo da dívida.

A contratação por meios eletrônicos, mediante senha pessoal e autenticação própria, é válida e dispensa assinatura física, sobretudo quando acompanhada de comprovante de contratação, extratos de movimentação e demonstrativo da dívida
.

Ademais, da memória dos cálculos apresentada, nota-se que os valores, abatimentos e encargos foram demonstrados de forma clara e detalhada. Os extratos dos autos
demonstram
o uso direto e pessoal do serviço de crédito.

Tais documentos, analisados em conjunto, constituem prova hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO - MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – REQUISITOS DA DEMANDA PRESENTES – ARTIGO 700 DO CPC E SÚMULA N.
2
47 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC, PELO RÉU/APELANTE - EMBARGOS À MONITÓRIA IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. “O contrato de abertura de crédito em
conta-
corrente
acompanhado
do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula n.
2
47 do STJ). Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua
improcedência.(
N.U 1002670-54.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

O
s
extratos
de conta corrente colacionados demonstram o uso regular do limite, registrando não apenas a entrada do valor financiado originário (R$ 5.500,00) e a sua fruição por meio de transferência via PIX, mas também movimentação financeira nos meses
subsequentes. Nota-se a utilização contínua da conta para o pagamento de despesas cotidianas em supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis na cidade de Juruena/MT, além de frequentes transferências via PIX
.

O extrato bancário referente a maio de 2022
demonstra
as sucessivas tentativas do sistema em promover o débito das parcelas do empréstimo sub judice, seguidas de imediato estorno por insuficiência de fundos.

No mesmo sentido, a documentação
indica
o limite de cheque especial (R$ 4.001,00), que encerrou aquele mês com saldo negativo de R$ 4.229,15 e incidência de encargos moratórios.

Verifica-se, assim,
que a instituição financeira cumpriu exemplarmente seu ônus processual, instruindo a inicial com comprovantes e demonstrativos detalhados que demonstram não apenas a origem do débito e a disponibilização do numerário, mas a própria evolução fática e matemática da dívida
,
nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida
neste ponto.

II.Dos
Juros Remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (Série 25464 - Crédito pessoal não consignado total), em setembro de 2021, era de 4,89% ao mês (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, no que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de 2,91% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de 4,89% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE
MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagemexagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.[...]Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ainda,
do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa

média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a
possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custoda captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

No caso em análise, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade
.

III. Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros. Vejamos o que dispõe a Cláusula Sexta, Inciso I, do Contrato de Crédito Automático pactuado: "Os encargos financeiros incidirão sobre a(s) importância(s) contratada(s) pelo DEVEDOR (...) e serão calculados: I. Com critério de juros compostos ao mês e com indicador de cálculo tabela
price
".

O contrato firmado entre as partes prevê, portanto, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como pretende a apelante.

IV
.Método
de amortização

A Cédula de Crédito Bancário adota expressamente o sistema
Price
como forma de amortização da dívida. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para sua substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não foi evidenciado nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade. (N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença
neste ponto
, por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante desta
Câmara:

V.

Custo Efetivo Total — CET

A apelante sustenta a existência de irregularidade contratual em razão de suposta divergência entre o Custo Efetivo Total (CET) informado e o efetivamente praticado pela instituição financeira, alegando
violação ao dever de informação e abusividade apta a descaracterizar a mora.

O CET não constitui encargo autônomo, tampouco representa cobrança adicional imposta ao consumidor, tratando-se, em verdade, de mero indicador destinado a demonstrar o custo global da operação de crédito, englobando os encargos financeiros incidentes sobre a contratação, tais como juros remuneratórios, tributos, tarifas e seguros eventualmente pactuados.

Sua previsão decorre da Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil, que impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente o custo efetivo da operação, em observância aos princípios da transparência e da informação adequada nas relações de consumo (art. 1º, § 2º).

No caso, verifica-se que o contrato apresenta a indicação expressa do percentual correspondente ao CET, bem como discrimina os encargos integrantes da operação financeira, inexistindo demonstração concreta de divergência entre os valores informados e aqueles efetivamente cobrados pela instituição financeira.

No caso, embora a apelante tenha acostado aos autos laudo contábil, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem contraditório técnico e sem força probatória suficiente para demonstrar a alegada divergência do CET ou a existência de cobrança indevida.

Desse modo, ausente prova de cobrança oculta, encargo não contratado ou descumprimento das condições pactuadas, não há falar em irregularidade apta a justificar a revisão contratual ou a descaracterização da mora, tampouco ausência de transparência de informação .

VI.Da
Comissão de permanência disfarçada

Extrai-se da Cláusula Oitava do Contrato de Crédito Automático entabulado entre as partes que, em caso de mora, a cooperativa estabeleceu a incidência cumulada de: (i) juros remuneratórios às taxas da operação; (
ii
) juros moratórios de até 1% ao mês; e (
iii
) multa de até 2%.

Contudo, a redação da referida Cláusula Oitava, ao permitir a manutenção dos juros remuneratórios sobre o saldo devedor vencido, cumulados com os encargos de mora (juros moratórios e multa), caracteriza a denominada "comissão de permanência disfarçada", o que impõe a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência.

A simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva, em contrariedade à Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento
:

[...]
A incidência cumulativa de juros remuneratórios com multa moratória e juros de mora, após o vencimento da obrigação, caracteriza comissão de permanência disfarçada.
[...]
A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sob pena de bis in idem e onerosidade excessiva ao devedor. A exclusão da cumulação indevida de encargos preserva o equilíbrio contratual e observa a jurisprudência consolidada sobre a matéria. (N.U 1000665-77.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença neste particular, a fim de afastar a cobrança dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, mantendo-se apenas a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

VII

–

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência
de
um
dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de30% e o réu de70%, cujos honorários advocatícios devem
incidir
no percentual de 10% sobre o valor dacausa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte
ré
, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

VIII
-Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de30% e o réu de70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o
réu
beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026